Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019205-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO BIRKHAN - CPF: 004.347.440-34 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – CONTROVÉRSIA DA MATÉRIA – DIVERSAS AÇÕES DISCUTINDO ASSUNTOS CORRELATOS DAS MESMAS PARTES – DÍVIDA RECONHECIDA EM PROCESSO PROPOSTO EM 2009 –
AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da possibilidade da ocorrência da coisa julgada, inviável a concessão da medida liminar que pretende a exclusão da negativação do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, mormente quando existem 4 (quatro) ações que envolvem o objeto da lide, imperiosa a cautela.

sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021